Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0727245-75.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento imediato da medicação prescrita à agravada, sob pena de posterior arbitramento de multa diária. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso[2], a agravante manejou agravo interno[3]. Todavia, de acordo com cópia juntada aos presentes autos[4], verifico superveniente sentença proferida em 11.09.2020 no processo originário de no 0721474-16.2020.8.07.0001, com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), da qual inclusive já foram opostos embargos de declaração. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67641321 no processo de origem de no 0721474-16.2020.8.07.0001. [2] Id. 18389990. [3] Id. 19138301. [4] Id. 19749852.